Tribunal: TJDFT
Processo: 0732783-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA contra decisão passada em ação civil pública. Eis o teor da Decisão agravada: “Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra DISTRITO FEDERAL e BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar consistente na suspensão dos efeitos da Decisão 1.732/2023 do TCDF, a qual determinou novo exame dos requerimentos de repactuação dos Contratos n. 36/2010, n. 08/2011 e n. 09/2011 firmados com a 2a ré, obstando o réu DF a proceder à liquidação de despesas associadas à determinação constante da Decisão 6.142/2013/TCDF. Discorre, em suma, que a empresa ré acionou o TCDF em 13.10.2020 por meio de uma Representação contra atos então praticados pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, via da qual apontava ilegalidade no indeferimento do pagamento de valores referentes a repactuações dos Contratos Administrativos ns. 36/2010, n. 08/2011 e n. 09/2011, relativos ao período de 2010 a 2013. Informa que referida Representação correspondia a uma pretensão inicialmente protocolada em 30.12.2013 perante a Secretaria de Estado Planejamento e Orçamento (assim denominada à época e que fora incorporada em 2022 pela Secretaria de Estado de Economia), que pretendia dar efeitos retroativos à Decisão n. 6.142/2013/TCDF, publicada em 03.01.2014. Segue aduzindo que a repactuação nessa tratada dizia respeito às prestadoras de serviço continuado ao Distrito Federal, cuja forma de cálculo estava prevista na Instrução Normativa n. 02/2008 da lavra do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a qual diferia do entendimento inicial sufragado na Decisão n. 325/2007/TCDF, tanto que ocorreu a perda da eficácia desta, já que a resposta à Consulta fora tomada sob a égide do artigo 1o, inciso XV, § 2o da LC n. 01/1994, que atribui caráter normativo, com prejulgamento de tese e efeitos futuros. Acresce que nesse caminhar, sobreveio a Decisão n. 4.853/2018 nos mesmos autos do processo de Consulta referido, esclarecedora no que tange ao termo a quo da eficácia da matéria tratada na Decisão n. 6.142/2013, que seria a data em que foi publicada no órgão oficial de divulgação, portanto, janeiro de 2014, restando que os atos praticados anteriormente a essa divulgação seriam analisados considerando as peculiaridades de cada caso em concreto. Faz alusão ao fato de que judicializada a questão, a Decisão n. 6.142/2013 ficou suspensa entre 22.07.2014 a 14.07.2017, quando desprovido o REsp n. 1556481/DF, sem que tenha o julgamento final alcançado o mérito. Pontua, na sequência, acerca da existência de 03 (três) contratos celebrados entre a empresa ré Brasfort e DF, sendo eles os de n. 36/2010, n. 08/2011 e n. 09/2011, e que após a definição estabelecida na Decisão 4.853/2018, promoveu a Secretaria de Economia do DF a revisão das repactuações dos referidos contratos considerando o período de 2014 a 2016, retroagindo os efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de cada exercício, conforme data-base das convenções coletivas e indeferindo o pleito em relação ao período de 2010 a 2013. Relata que a Brasfort, inconformada, apresentou Representação ao TCDF (Processo n. 00600-00007713/2020-88-e) em 13/10/2020 para ver retroagir a Decisão 6.142/13 nos contratos em questão, estendendo os efeitos desta para as repactuações do período de 2010 a 2013. Verbera que daí decorreu a Decisão TCDF 3.115/2021, datada de 18/8/2021, considerando improcedente a Representação, entendendo, ainda, que as propostas apresentadas nas licitações anteriores à decisão foram elaboradas levando em conta a legislação e peculiaridades da época, considerando também os efeitos no aspecto financeiro no momento da repactuação. Disserta que houve pedido de reexame pela Brasfort, alegando que formulara pedido de repactuação antes da decisão que limitou o alcance temporal da Decisão 6.142/2013. Afirma que o TCDF, após análise, proferiu a Decisão 1.732/2023 dando parcial provimento ao pleito de reexame, determinando à Administração que realizasse novo exame dos requerimentos de repactuação dos contratos inclusive no período de 2010 a 2013, utilizando o entendimento previsto na Decisão 6.142/2013. Alega o Parquet a incompetência do TCDF para análise de pretensões de direito privado de âmbito financeiro e particular formuladas por empresas em face de indeferimento realizado pelo Poder Público em questões contratuais como no caso concreto (destaca acórdãos 2.407/2015 e 13/2019 do TCU), uma vez que inexiste interesse público a justificar sua intervenção. Defende, ainda, a inexistência de ilegalidade no ato da Administração que indeferiu o pleito da empresa ré para repactuação dos contratos no período de 2010 a 2013, posto que atendeu ao entendimento consolidado da Corte de Contas Distrital por meio da Decisão 4.853/2018. Destaca que o TCDF ao dar procedência ao pedido de reexame formulado negou vigência ao art. 1o, inciso XV e §2o, da Lei Complementar Distrital n. 01/1994, usurpando competência atribuída ao Poder Judiciário e criando passivo financeiro em desfavor do Poder Público. Enfatiza que a Decisão n. 1.732/2023 do TCDF, por se tratar de resposta à representação formulada por pessoa jurídica de direito privado em caso concreto, ao contrariar entendimento proferido de caráter normativo, no caso, a Decisão 4.853/2018, ofendeu o princípio da segurança jurídica. Enlaça ao final, argumentação sobre a presença dos pressupostos para a concessão da liminar. É a exposição. DECIDO. Na hipótese dos autos, evidencia-se que a questão de fundo trazida à discussão se refere a possível ilegalidade de decisão proferida no âmbito do TCDF em questão atinente à repactuação de contratos estabelecidos entre as ora rés, com potencial de gerar prejuízo de grande monta ao erário. Transcrevo, a seguir, o ato decisório impugnado, ipsis litteris: DECISÃO no 1.732/2023 O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, no que foi acompanhado pela 2a Revisora, Conselheira ANILCEIA MACHADO, decidiu: I - tomar conhecimento: a) das contrarrazões recursais ofertadas pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC/DF por meio do Ofício n.° 684/2022-SEEC/GAB (e-DOC D549C5CA-c) e dos seus respectivos anexos (peças 182/195); b) da Informação n.° 148/2022 - NUREC (e-DOC 9A57B81A-e); c) do Parecer n.° 879/2022 - G3P (e-DOC 97B38428-e); II - rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa; III - dar provimento parcial ao pedido de reexame de eDOC E4C2FF06-c, interposto pela empresa Brasfort Empresa de Segurança Ltda., reformando a Decisão n.° 3.115/2021, para: a) considerar parcialmente procedente a representação formulada pela Brasfort Empresa de Segurança Ltda.; b) determinar à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - Seplad/DF que realize novo exame dos pleitos de repactuação dos Contratos n°s 36/2010, 08/2011 e 09/2011, devendo, para tanto, utilizar-se das disposições da Decisão n.° 6.142/2013, de modo a garantir a preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, em atenção ao preconizado no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, observada a prescrição quinquenal prevista no Decreto Federal n.° 20.910/1932; IV - dar ciência desta decisão à Seplad/DF, à Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF e à sociedade empresária recorrente, por intermédio de sua representante legal; V - autorizar: a o envio de cópia desta decisão ao Nurec/TCDF, para subsidiar os registros pertinentes; b) o retorno dos autos à SEGEM/TCDF, para fins de arquivamento. Vencido o 1° Revisor, Conselheiro RENATO RAINHA, que manteve o seu voto de vista, no que foi seguido pelo Conselheiro PAULO TADEU. (grifo nosso) O pedido emergencial, contudo, tem nuances mais superficiais à vista de que, não formado o contraditório, alicerça-se na razoabilidade do direito e no perigo do dano – aqui ao Erário Público Distrital – pressupostos esses que se encontram presentes no caso pela linha da dicção do artigo 300 do CPC, plenamente adequado ao rito das ações civis públicas. Nessa senda, a situação fática, na ordem cronológica bem disposta na inicial, tece o caminho que possibilita desde já a aferição da ausência de motivos que possam retratar o porquê não foi observado pelo próprio TCDF o teor da Decisão n. 4.853/2018, quando estabelece em regularidade o termo inicial da eficácia da Decisão n. 6.142/2013 no caso das repactuações possíveis e cabíveis em se tratando de prestação de serviço continuado ao Distrito Federal. Certamente, ao ali se estabelecer um marco temporal para a sujeição dos contratos administrativos à repactuação com esse objeto de prestação de serviço, se assegurou tanto à empresa prestadora como ao Erário Distrital, o ambiente justo de adequação econômica às naturais intercorrências que incidem no curso contratual, tal como o são as convenções coletivas de trabalho e que impactam sobremodo o custo com a mão de obra necessária. Ora, a motivação autorizativa do recálculo deferido à empresa ré baseada na necessidade de se “... garantir a preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos...”, nos moldes acima transcritos, não derroga o caráter normativo e prospectivo da emanação da Decisão n. 4.853/2018/TCDF, pelo que não há como se olvidar da relevância que no contexto tem a norma do artigo 1o, inciso XV e 2o da Lei Complementar n. 01/1994, quando ovaciona o caráter normativo e, de modo mais representativo, o prejulgamento da tese estabelecida na Consulta, mesmo porque no bojo desta foram tomados como motivos de decisão, a generalidade e peculiaridade da prestação de serviço em si, na qual se encontrava abrangido o objeto da contratação junto à Brasfort, tão merecedora de tratamento isonômico nesse sentido quanto as demais empresas, já que há exemplos transcritos na inicial quanto ao indeferimento de outras Consultas e Representações em similar viés. Efetivamente, a Secretaria de Economia do Distrito Federal, ao embasar o indeferimento de repactuações do período de 2010 a 2013 na decisão que estipulara a eficácia no tempo da viabilidade de novos cálculos (a partir de 2014), agiu de acordo com a normatividade acertadamente prevista pelo Órgão de Contas. Logo, diante dos quadrantes postos administrativamente na Decisão 1.732/23, a se ampliar o conceito de equilíbrio econômico-financeiro a toda sorte de interesse das empresas prestadoras de serviço contratantes com o erário público, subjulgada estará à sorte dos cofres públicos a atividade de risco a que se propôs o ente empresarial, em plena inversão de atribuições e em nítido prejuízo aos recursos públicos que, na hipótese, tal qual bem explanado, já foram direcionados à repactuação para a Brasfort em cifra que alcança até aqui o patamar de 9 milhões de reais. Nesse trilhar, o dano iminente ao Erário Público se apresenta de modo irrefutável, integralizando o contexto de elementos para a concessão da liminar. Ora, a se possibilitar que a Secretaria de Economia do DF dê operacionalidade à liquidação de despesas com a repactuação dos Contratos n. 36/2010, n. 08/2011 e n. 09/2011 no período de 2010 a 2013, vultosa monta de recursos públicos estará comprometida com rubrica que, a princípio, refoge do tempo de eficácia preconizada para esse tipo de operação administrativa, com difícil possibilidade de que possa ser ressarcida em caso de convencimento acerca da ilegalidade da emanação do TCDF em sede de mérito. Convém que se destaque que o modal de atuação fiscalizatória contábil do Órgão de Contas tem especial deferência para a conjuntura das políticas públicas que precisam ser efetivadas em prol de uma sociedade carente, desigual e violentizada, ao que, diante do menor risco de que os recursos públicos possam ser indevidamente utilizados, há que se prezar pela cautela da retenção nos cofres do erário até ultimação do convencimento judicial. Não se vislumbra deste modo, motivação suficiente na Decisão n. 1.732/2023 que possa derrogar os elementos de convicção administrativa fortemente constantes da Decisão n. 4.853/2018, pelo que o indeferimento de liquidação de despesas a título de repactuação dos contratos sobreditos para o período de 2010 a 2013 deve ser cautelarmente mantido. DEFIRO, nestes termos, o pedido emergencial e determino ao DISTRITO FEDERAL se abstenha de realizar novo exame de repactuação dos Contratos n. 36/2010, 08/2011 e 09/2011 firmados com a BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA, e/ou liquidação de despesas associadas à determinação constante na Decisão n. 1.732/2023/TCDF, até julgamento final da lide. Em caso de descumprimento, fica cominada multa diária que desde já fixo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) até o montante de 3 (três) milhões de reais. Intimem-se. Ato seguinte, citem-se as partes rés para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada do mandado aos autos do processo. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inc. II do NCPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO.” Em juízo de cognição sumária, e atendo-me apenas às questões que foram colocadas na decisão, afigura-se que a Decisão agravada deve continuar surtindo seus efeitos porquanto calcada em observações dos fatos e atos jurídicos e no potencial risco de prejuízo ao Erário. A pretensão da Agravante é a repactuação dos contratos e reajustes dos preços, com efeitos retroativos. Expõe o MP na inicial da ação civil pública que "a pretensão original [da Agravante] havia sido protocolada sete (7) anos antes" em 2013, sobrevindo a Decisão 6.142/2013 contrária aos interesses da Agravante. No entanto, em 2018, houve uma revisão. Daí que uma das considerações da Decisão agravada é de que caso a Secretaria de Economia do DF proceda com a liquidação de despesas referentes à repactuação dos Contratos n. 36/2010, n. 08/2011 e n. 09/2011 entre 2010 e 2013, um significativo volume de recursos públicos estará vinculado a uma categoria que, inicialmente, parece não se alinhar ao período estipulado para essa operação administrativa. Isso torna difícil a possibilidade de reembolso caso seja determinada a ilegalidade da decisão do TCDF. Ademais, consoante exposto na Decisão agravada, o processo se encontra na fase inicial, sem estabelecimento do contraditório adequado, sem sequer se poder aferir com sólidos elementos os motivos que determinaram a revisão empreendida pelo TCDF da decisão de 2013. Por fim, quanto ao risco da demora, sustenta a Agravante que: "Outrossim, o risco da demora do provimento judicial que possa comprometer a eficácia do direito (periculum in mora) reside no fato da empresa aguardar há mais de 10 anos para o recebimento de valores consignados em cláusulas de contratos, suportando injustamente esse ônus, simplesmente porque, ora a PGDF, ora o MPDFT não concorda com os termos da Decisão do TCDF, em flagrante abuso de poder estatal, para obstar direitos líquidos e certos." Ou seja, inexiste o aspecto da atualidade, tratando-se de suposto direito que retroage uma década, razão pela qual não se vislumbra o perigo da demora. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Intime-se todos os Interessados. Comunique-se. Após, abra-se vista ao MP. Brasília, 18 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator